Tribunal: TJDFT
Processo: 0704601-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VEÍCULO USADO. DEFEITO NA INFORMAÇÃO. INEXISTENTE. VÍCIOS APARENTES. RESSARCIMENTO PRÉVIO. VALOR INSUFICIENTE. NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Não há disparidade entre o bem fornecido e as indicações constantes da oferta, quando a informação de que o veículo usado negociado foi submetido a todas as revisões obrigatórias está comprovada no manual de instruções.
2. É perfeitamente natural que veículos usados apresentem problemas mecânicos decorrentes do tempo de fabricação e do uso, correndo por conta do comprador os riscos desse tipo de negócio, de modo que não há garantia contra defeitos próprios do uso que o adquirente venha a constatar após a compra.
3. Não há que se falar em reparação de danos nos contratos de compra e venda de veículos usados quando verificado que a existência dos vícios aparentes no veículo não impediu o comprador de concluir a sua compra ou que o comprador não se cerou de cuidados mínimos na aquisição do veículo, a fim de verificar as condições do veículo usado antes da compra.
4. Não deve ser condenada a vendedora que ressarciu previa e administrativamente o comprador em valor suficiente para custear os reparos realizados no veículo que foram efetivamente comprovados.
5. Apelação conhecida e não provida.